Tribunal: TJPA
Processo: 0016824-43.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016824-43.2014.8.14.0401

APELANTE: ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016824-43.2014.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA).
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 46 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016824-43.2014.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4696095 P. 2/4) em resumo, que em 04/09/2014, policiais militares estavam em ronda pelo Bairro da Condor, quando por volta de 02h45 avistaram uma movimentação intensa de pessoas na Passagem Bom Sossego.

Ato contínuo, adentraram no local a pé e flagraram a Apelante comercializando entorpecentes, bem como em revista encontraram consigo 83 (oitenta e três) porções de cocaína e a quantia de R$ 99,25 (noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4696102 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4696103 p. 5-16) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo.

Pugna por fim, pelo
reconhecimento da causa de diminuição do apenamento previsto no art.
46
da Lei nº
11.343
/2006
, tendo em vista que a apelante é
usuária de drogas
e no momento de sua prisão estava sob efeito de “óxi”.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4696103 p. 17-25), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4696104 p. 10-22).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito – em via pública – após policiais militares que se encontravam
em ronda pelo Bairro da Condor, terem avistado por volta de 02h45 uma movimentação intensa de pessoas na Passagem Bom Sossego.

Ato contínuo, adentraram no local a pé e flagraram a Apelante comercializando entorpecentes, bem como em revista encontraram consigo 83 (oitenta e três) porções de cocaína e a quantia de R$ 99,25 (noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Reinaldo de Jesus da Silva Cunha, Nazareno dos Santos Coutinho e Oberdan Moura Júnior
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que se encontravam em ronda pelo Bairro do Condor quando avistaram movimentação suspeita em um beco, e, com isso adentraram na via a pé, tendo várias pessoas empreendido fuga, restando tão somente a Apelante. Relataram ainda, que ao visualizarem um volume em suas vestes requereram que a mesma retirasse onde encontraram os referidos entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, trazia consigo 83
(oitenta e três) petecas de “cocaína”, pesando um total de 34,40g (trinta e quatro gramas e quarenta miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: natureza e quantidade de droga:

“quanto à natureza do produto, trata-se de substância popularmente conhecida como cocaína, de ampla possibilidade de tornar seu usuário dependente em poucos usos; a quantidade da substância apreendida foi considerável, perfazendo um total de 83 (oitenta e três) petecas, totalizando o peso de 34,40 gramas;”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração do apenamento base foi embasado na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.

Da aplicação da atenuante contida no art. 46 da lei de drogas

Pleiteia a defesa a redução da pena de 1/3 a 2/3 conforme art.
46
da
Lei de Drogas
. Não lhe assiste razão.

Explica-se.

Preceitua referido artigo de lei:

“Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

Ora, a apelante não faz
jus
à aplicação da redução da pena decorrente do mencionado art. 46 de referida lei, pois, não restou comprovada, por meio de perícia técnica, que a Recorrente por ser dependente química, era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato descrito na denúncia ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. VIA IMPRÓPRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RE RECURSAL. QUESTÕES CONTEMPLADAS NA SENTENÇA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NO DECISUM. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. MÉRITO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA. CONDUTA QUE SE AMOLDA À FIGURA TÍPICA DO ARTIGO
157
DO
CÓDIGO PENAL
. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO IMPUTADO. FORÇA PROBANTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CRIME EM ANÁLISE. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS. DELITO COMPLEXO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. PLEITO DE ISENÇÃO DE PENA SOB O ARGUMENTO DE QUE AGIU SOB EFEITO DE DROGAS. ARTIGO
45
DA LEI
11.343
/2006. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA HIPÓTESE DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A INGESTÃO DE DROGAS OCORREU EM RAZÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA.
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO
46
DA LEI
11.343
/2006. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE PARCIAL DE ENTENDER A ILICITUDE DOS FATOS
. PEDIDO AFASTADO. DESEJO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚPLICA DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(...)

X - A mera alegação de que a dependência química afetou a consciência da ilicitude não basta para a incidência dos artigos
45
e
46
da Lei nº
11.343
/2006. A isenção da pena se opera quando o agente criminoso, à época dos acontecimentos, encontrava-se totalmente incapaz de entender a ilicitude do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento, em razão da dependência ou sob o efeito de droga, desde que proveniente de caso fortuito ou força maior. Portanto, inexistindo prova de que, em razão da dependência química, bem como se eventual ingestão de drogas foi proveniente de caso fortuito ou força maior, o apelante não tinha condições de entender o caráter ilícito dos fatos, inaplicável a isenção de pena prevista no artigo
45
da Lei nº
11.343
/2006 bem como a causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da mesma lei. (...)”. (TJPR - 4ª C.Criminal -
0002785-44.2019.8.16.0196
- Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 03.08.2020). (Grifo nosso).

Com isso, em razão da Recorrente tão somente alegar a sua incapacidade de compreensão de seus atos, deixo de acolher a tese levantada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022